Tribunal: STJ
Processo: 0703893-25.2015.8.02.0058
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2950735 - AL(2025/0196641-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: T J B P
ADVOGADOS
: WESLEY SOUZA DE ANDRADE - AL005464
IGOR ROCHA DE OLIVEIRA - AL017987
AGRAVADO
: C M F P
ADVOGADO
: CLÁUDIO JOSÉ FERREIRA DE LIMA CANUTO - AL005821
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO
ECONÔMICO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.
.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
N.
7/STJ
. DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 211/STJ
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao agravo nos próprios autos.
II. Razões de decidir
2. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo
após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da
.
Súmula n. 211/STJ
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos
).
(Súmula n. 7/STJ
III. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
28/04/2026
04/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56442443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:03:36
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 5a1a54a1-f425-4d7f-89ac-b6f87b2070ce

Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56442443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:03:36
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 5a1a54a1-f425-4d7f-89ac-b6f87b2070ce

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2950735 - AL(2025/0196641-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: T J B P
ADVOGADOS
: WESLEY SOUZA DE ANDRADE - AL005464
IGOR ROCHA DE OLIVEIRA - AL017987
AGRAVADO
: C M F P
ADVOGADO
: CLÁUDIO JOSÉ FERREIRA DE LIMA CANUTO - AL005821
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO
ECONÔMICO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.

FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
N.
7/STJ.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 211/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao agravo nos próprios autos.
II. Razões de decidir
2. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo
após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da
Súmula n. 211/STJ.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
III. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 773-780) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao agravo nos próprios autos (fls. 765-769).
Em suas razões, a parte agravante:
(i) Sustenta que "[a] decisão agravada incorreu em erro manifesto ao invocar
", porque "
a
como óbice ao conhecimento do recurso especial
Súmula 7/STJ
[o]s
Documento eletrônico VDA55762670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/04/2026 15:58:25
Código de Controle do Documento: 2bfe509d-a2a3-41cb-a0cd-49f5ab50673b

elementos essenciais à controvérsia não dependem de valoração probatória, mas de
leitura das próprias decisões judiciais e peças processuais, conforme já reconhecido
" (fl. 776);
nas instâncias ordinárias
(ii) Reafirma que "decaiu apenas na declaração de que a liquidação deveria
ocorrer em autos próprios, ponto já decidido em ações anteriores e sem reflexo
" e que o suposto decaimento mínimo atrairia a aplicação do
patrimonial
art. 86,
parágrafo único, do CPC. Defende que "[a] aferição não exige reexame de provas, pois
os imóveis não foram partilhados (pertencem à São Brás) e as cotas já estavam
(fl. 777)
dissolvidas"
;
(iii) Aduz a inaplicabilidade da Súmula n. 211 do STJ, pois "a inovação do
que superou o pre-questionamento (sic) explícito ao instituir o
CPC/2015,
prequestionamento ficto (art. 1.025), [é] aplicável exatamente quando o tribunal de
". Afirma que "
origem omite-se sobre matéria devidamente deduzida
a tese de
sucumbência mínima é subsidiária e conexa à principal (ausência de proveito
" e que, "
econômico)
[q]uando o tribunal analisa a sucumbência recíproca,
implicitamente enfrenta o decaimento mínimo, pois ambos decorrem do mesmo fato
" (fls. 778-779).
gerador (percentual de
)
vitória/derrota
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 783-790), requerendo a
aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC e a majoração dos honorários
art. 1.021,
advocatícios.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 765-769):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da incidência da
(fls.
Súmula n. 7/STJ
716-717).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 616):
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. VENCEDOR E
VENCIDO.
CUSTAS
E
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS
–
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CONFIGURADA.
DO CPC.
ART. 86
DIVISÃO
DAS
DESPESAS
PROPORCIONALMENTE.
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO EM HONORÁRIOS SOBRE O
PROVEITO
ECONÔMICO
DE
CADA
PARTE.
SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. Ocorre a
sucumbência recíproca quando o autor sai vitorioso apenas em parte
Documento eletrônico VDA55762670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/04/2026 15:58:25
Código de Controle do Documento: 2bfe509d-a2a3-41cb-a0cd-49f5ab50673b

de sua pretensão, de modo que tanto ele como o réu serão vencidos e
vencedores, a um só tempo, razão pela qual serão proporcionalmente
distribuídas entre eles as custas e as despesas, bem como os
honorários advocatícios. De acordo com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, em caso de sucumbência recíproca, as custas
processuais e os honorários advocatícios devem ser recíprocas e
proporcionalmente distribuídos.
2. Recurso conhecido e não provido. Decisão Unânime.
Os embargos de declaração apresentados pela parte agravada foram
acolhidos, conforme ementa (fl. 666):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO. ACÓRDÃO NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO.
ALEGADO ERRO MATEIRAL. ACOLHIDO COMO VÍCIO DE
OMISSÃO. PARTE SUCUMBENTE NÃO BENFICIÁRIA DA JUSITIÇA
GRATUITA. NÃO INCIDÊNCIA DO
§ 3o, DO CPC.
ART. 98,
ACÓRDÃO AJUSTADO. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO.
DECISÃO UNÂNIME.
1. Ocorre omissão no caso em que determinada questão ou ponto
controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador, mas não o foi.
2. No caso dos autos, não foi observado que a parte apelante não era
beneficiária da justiça gratuita, não fazendo jus à suspensão, por cinco
anos, do pagamento relativo à sucumbência.
3. Recurso conhecido e acolhido. Unanimidade.
A parte agravante também interpôs embargos de declaração, que foram
acolhidos sem efeitos infringentes, sob a seguinte ementa (fl. 694).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ACÓRDÃO
NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. ALEGADAS OMISSÕES.
PARCIAL ACOLHIMENTO, TÃO SÓ COM RELAÇÃO AO PEDIDO DE
AFASTAMENTO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.
PARTE EMBARGANTE QUE NÃO COMPROVOU A INEXISTÊNCIA
OU O DESAPARECIMENTO DOS REQUISITOS ESSENCIAIS À SUA
CONCESSÃO.
RECURSO
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE
ACOLHIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Ocorre omissão no caso em que determinada questão ou ponto
controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador, mas não o foi.
2. No caso dos autos, não foi enfrentado o pedido de afastamento dos
benefícios da justiça gratuita à parte apelada, ora embargada.
3. Recurso conhecido e acolhido parcialmente, sem efeito infringente.
Unanimidade.
Nas razões do recurso especial (fls. 630-646), interposto com fundamento no
III, "a", da CF, a parte agravante alegou violação dos seguintes
art. 105,
dispositivos legais:
(i)
, e parágrafo único, do CPC, sustentando que "[a] recorrida
art. 86, caput
não obteve proveito econômico e a sua pretensão não foi julgada
procedente, pois as cotas das empresas TEAGRO e REPEL já estavam
dissolvidas por ações de dissoluções parciais anteriores" e que inexistiu
"partilha de cotas ou bens imóveis nos autos", motivo pelo qual entende ser
"inadequada a aplicação da sucumbência recíproca, com base
exclusivamente nesta circunstância" (fl. 631); e
(ii)
§ 3o, do CPC, pois, no seu entender, "[a] recorrida teve um
art. 98,
aumento significativo de patrimônio após a dissolução das empresas, o que
demonstra sua capacidade de arcar com os custos do processo, justificando
a revogação da gratuidade de justiça" (fl. 631).
Documento eletrônico VDA55762670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/04/2026 15:58:25
Código de Controle do Documento: 2bfe509d-a2a3-41cb-a0cd-49f5ab50673b

Aduz que a Corte
, "ao manter a decisão de primeiro grau, aplicou de
a quo
forma inadequada a regra da sucumbência recíproca e deixou de revogar os
benefícios da justiça gratuita da recorrida, mesmo diante de comprovação de
sua alteração financeira" (fl. 636).
Argumenta que, "ainda que se considere a sucumbência recíproca, o
decaimento do recorrente foi mínimo em relação à totalidade da demanda"
(fl. 643).
No agravo (fls. 722-730), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 735-741).
É o relatório.
Decido.
Quanto aos ônus sucumbenciais, o Tribunal de origem assim se manifestou
(fls. 621-622 - grifei):
Do contexto fático dos autos, especialmente a conclusão posta na
sentença, não se configura proporcional condenar todos os encargos
de custas e honorários sucumbenciais apenas sobre o Apelado, visto
que a propositura da ação trouxe proveito econômico sobre parte
de seu pedido.
Por consequência, configurada a sucumbência recíproca, as custas
processuais e os honorários advocatícios devem ser recíprocas e
proporcionalmente distribuídos, que foi justamente o que o juízo a quo
fez, pois, ao observar que o réu decaiu em parte menor que o autor,
distribui o ônus da seguinte forma: para a autora o percentual de 90,55
% (noventa vírgula cinquenta e cinco por cento) e para o [apelante] o
percentual de 9,45% (nove vírgula quarenta e cinco por cento).
Nesse contexto, modificar as conclusões do acórdão impugnado quanto à
desproporcionalidade de condenar apenas a agravada em honorários
sucumbenciais, porque "a propositura da ação trouxe proveito econômico
sobre parte de seu pedido" (fl. 621), demandaria reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, providência não admitida na via especial, a teor da
Súmula n. 7/STJ.
A propósito, esta Corte compreende que “a análise da pretensão recursal
sobre a aplicação do princípio da causalidade e a redistribuição dos ônus
sucumbenciais demanda o vedado reexame de provas, a atrair a incidência
do óbice da
” (AgInt no
de minha
Súmula n. 7/STJ
AREsp n. 1.303.761/RS,
relatoria, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
17/2/2020,
20/2/2020)
De tal modo, “‘a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no
sentido de não se admitir a revisão do quantitativo em que autor e réu
decaíram do pedido ou a verificação de sucumbência mínima ou recíproca
para efeito de fixação de honorários advocatícios, por implicar reexame de
matéria fático-probatória, procedimento vedado pela Súmula n. 7 do STJ’
(AgInt no
Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
AREsp n. 2.355.302/SP,
NORONHA, Quarta Turma, julgado em
DJe de
” (AgInt
26/2/2024,
28/2/2024)
no
Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.563.643/MT,
julgado em
DJe de
.
19/8/2024,
2/9/2024)
Vejam-se:
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL
-
AÇÃO
DECLARATÓRIA
PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO
C/C
MONOCRÁTICA
QUE
NÃO
CONHECEU
DO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA DO DEMANDANTE.
1. De acordo com a jurisprudência reiterada desta Corte, a aferição do
percentual em que cada litigante foi vencedor
vencido e a
e/ou
conclusão pela existência de sucumbência mínima ou recíproca das
Documento eletrônico VDA55762670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/04/2026 15:58:25
Código de Controle do Documento: 2bfe509d-a2a3-41cb-a0cd-49f5ab50673b

partes, demanda o revolvimento de matéria fática, impossível na
presente via, conforme dispõe a Súmula 7 do STJ.
[...].
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
REsp n. 2.039.754/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
14/8/2023,
17/8/2023.
AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA
DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO.
III, DO
ART. 932,
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL/2015.
SÚMULA
182/STJ.
APLICAÇÃO POR ANALOGIA. NÃO PROVIMENTO.
[...].
3. A revisão do quantitativo em que autor e réu decaíram do pedido
para fins de aferição de sucumbência recíproca ou mínima implica
reexame elementos fáticos e probatórios dos autos, incidindo a
Súmula 7 do STJ. Precedentes.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AgInt no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 2.376.134/MS,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
1/7/2024,
3/7/2024.
Ademais, verifica-se que, embora tenham sido opostos embargos de
declaração, a alegação de violação do
parágrafo único, do CPC —
art. 86,
sobre o do argumento da sucumbência mínima do agravante “em relação à
totalidade da demanda” (fl. 643) — não foi expressamente suscitada nas
razões do recurso, tampouco analisada pelo Tribunal.
Dessa forma, o Tribunal de origem não foi provocado, no momento oportuno,
a se manifestar sobre a referida questão, o que atrai a incidência do óbice
previsto na Súmula n. 211 do STJ.
No referente à alegação de ofensa ao art. 98, § 3o, do CPC, o TJAL assim
se manifestou no julgamento dos embargos de declaração opostos pela
parte ora agravante (fl. 699):
Em que pese os argumentos apresentados pela parte embargante,
insta reconhecer que a parte embargada é pessoa do lar, não tendo
sido demonstrado que detenha trabalho formal, muito menos
rendimento suficiente a demonstrar a possibilidade de revogar os
benefícios que lhe foram conferidos.
Adianto que a parte embargante não demonstrou a inexistência ou o
desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão, o que
impossibilita a revogação do benefício.
Desse modo, para rever o entendimento da Corte de origem de que não foi
demonstrada a "inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à
concessão" do benefício da justiça deferido à parte agravada exigiria
incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que também esbarra no
óbice na Súmula n. 7/STJ
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do
§ 11, do
MAJORO os honorários
art. 85,
CPC/2015,
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os
limites dos §§ 2o e 3o do referido dispositivo.
Publique-se e intimem-se.

Documento eletrônico VDA55762670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/04/2026 15:58:25
Código de Controle do Documento: 2bfe509d-a2a3-41cb-a0cd-49f5ab50673b

No que diz respeito ao alegado "erro manifesto ao invocar a Súmula 7/STJ
" (fl. 776), constata-se que a Corte de
como óbice ao conhecimento do recurso especial
origem assim se manifestou (fls. 620-622, grifei):
[...] em apertada síntese, o juízo
julgou a demanda nos seguintes
a quo
termos:
[...]
2) Que em razão das empresas TEAGRO – TERRAPLANAGEM E
AGROPECUÁRIA LTDA e REPEL RETÍFICA PEREIRA LTDA
encontrarem como sócios os litigantes, deverá ocorrer a
de tais sociedades junto ao órgão
extinção/Liquidação
competente, em atenção ao percentual que cabe a cada um em
.
relação a suas cotas
Quanto aos honorários advocatícios e custas processuais, deverá ser
considerado que em relação a partilha de bens, ficou configurado a
partilha das cotas da [...] e da [...], e considerando o proveito
econômico do demandado de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), já
que os 02 (dois) bens tinham a avaliação na petição inicial de R$
1.600.000,00 (hum minhão e seiscentos mil reais).
Assim, distribuindo o ônus da sucumbência entre as partes, considero
para a autora Sra. [...] o percentual de 90,55 % (noventa vírgula
cinquenta e cinco por cento) e para o [...] o percentual de 9,45% (nove
vírgula quarenta e cinco por cento).
[...]
Isto posto, é sabido que o
do CPC determina que se cada ligante for,
art. 86
em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre
eles as despesas. Vejamos:
[...]
Do contexto fático dos autos, especialmente a conclusão posta na sentença,
não se configura proporcional condenar todos os encargos de custas e
, visto que a
honorários sucumbenciais apenas sobre o Apelado
propositura da ação trouxe proveito econômico sobre parte de seu pedido.
Por consequência, configurada a sucumbência recíproca, as custas
processuais e os honorários advocatícios devem ser recíprocas e
, que foi justamente o que o juízo
proporcionalmente distribuídos
a quo
fez, pois, ao observar que o réu decaiu em parte menor que o autor, distribui
o ônus da seguinte forma: para a autora o percentual de 90,55 % (noventa
vírgula cinquenta e cinco por cento) e para o Sr. Teófilo o percentual de
9,45% (nove vírgula quarenta e cinco por cento).
[...]
Por essas razões, entendo que a sentença em vergaste não merece
retoques, devendo manter a sucumbência recíproca na forma ali delineada.

Logo, eventual conclusão desta Corte Superior em sentido contrário ao das
instâncias ordinárias – de que, no caso, "a propositura da ação trouxe proveito
" à parte ora agravada, assim como de que "
econômico
a sentença em vergaste não
" –
merece retoques, devendo manter a sucumbência recíproca na forma ali delineada
exigiria incursão no campo fático-probatório, providência vedada na via especial, nos
termos da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA55762670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/04/2026 15:58:25
Código de Controle do Documento: 2bfe509d-a2a3-41cb-a0cd-49f5ab50673b

Além disso, segundo constou na decisão ora impugnada, "'a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de não se admitir a revisão do
quantitativo em que autor e réu decaíram do pedido ou a verificação de sucumbência
mínima ou recíproca para efeito de fixação de honorários advocatícios, por implicar
reexame de matéria fático-probatória, procedimento vedado pela Súmula n. 7 do
STJ (AgInt no
Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
AREsp n. 2.355.302/SP,
NORONHA, Quarta Turma, julgado em
DJe de
' (AgInt no
26/2/2024,
28/2/2024)
Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.563.643/MT,
".
DJe de
19/8/2024,
2/9/2024)
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS
DE SUCUMBÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. INADMISSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. CLÁUSULA DE ÊXITO.
TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. JUROS DE
MORA.
DO CC. TAXA SELIC. JUROS DE MORA. TERMO
ART. 406
INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO.
[...]
3. A jurisprudência consolidada nesta Corte Superior é no sentido de que a
revisão do quantitativo em que autor e réu decaíram do pedido para fins de
aferição de sucumbência recíproca ou mínima implica reexame de matéria
fático probatória, incidindo a Súmula 7/STJ.
[...]
7. Recurso especial parcialmente conhecido e parcialmente provido.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 2.176.961/RS,
julgado em
DJEN de
)
12/8/2025,
15/8/2025.
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. ORDEM DE PREFERÊNCIA DO
§ 2o, DO
ART. 85,
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. BASE DE CÁLCULO SOBRE O VALOR
DA CONDENAÇÃO. SÚMULA 7/STJ.
1. A revisão do quantitativo em que autor e réu decaíram do pedido para fins
de aferição de sucumbência recíproca ou mínima implica reexame
elementos fáticos e probatórios dos autos, incidindo a Súmula 7 do STJ.
Precedentes.
[...]
3. Recurso especial conhecido em parte e parcialmente provido.
(
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
REsp n. 2.217.107/PR,
julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
19/12/2025.
No mais, apesar da oposição dos aclaratórios, a tese de sucumbência
mínima, bem como a de ofensa ao
parágrafo único, do CPC, não foi debatida
art. 86,
pelo Tribunal
, visto que não invocada na origem.
a quo
Documento eletrônico VDA55762670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/04/2026 15:58:25
Código de Controle do Documento: 2bfe509d-a2a3-41cb-a0cd-49f5ab50673b

Desse modo, não prospera a afirmação de que teria ocorrido
prequestionamento ficto, porque a matéria nem sequer foi suscitada nos embargos de
declaração.
Assim, ausente o prequestionamento, deve incidir a Súmula n. 211/STJ.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Deixo de aplicar a multa prevista no
§ 4o, do CPC, uma vez que a
art. 1.021,
parte agravante apenas exerceu seu direito de petição, o que não constitui ato
protelatório, a ensejar a sanção processual prevista no referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55762670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/04/2026 15:58:25
Código de Controle do Documento: 2bfe509d-a2a3-41cb-a0cd-49f5ab50673b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.950.735 / AL
Número Registro: 2025/0196641-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00007259520118020058
07038932520158020058
0703893252015802005850000
0703893252015802005850001
08006693320168020000
7038932520158020058
703893252015802005850000
703893252015802005850001
7259520118020058
8006693320168020000
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : T J B P
ADVOGADOS : WESLEY SOUZA DE ANDRADE - AL005464
IGOR ROCHA DE OLIVEIRA - AL017987
AGRAVADO
: C M F P
ADVOGADO
: CLÁUDIO JOSÉ FERREIRA DE LIMA CANUTO - AL005821
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - CASAMENTO - DISSOLUÇÃO - PARTILHA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : T J B P
ADVOGADOS : WESLEY SOUZA DE ANDRADE - AL005464
IGOR ROCHA DE OLIVEIRA - AL017987
AGRAVADO
: C M F P
ADVOGADO
: CLÁUDIO JOSÉ FERREIRA DE LIMA CANUTO - AL005821
Documento eletrônico VDA56428326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:13:57
Código de Controle do Documento: 4e179e63-df9b-4085-81e7-295a1ea2b071

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56428326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:13:57
Código de Controle do Documento: 4e179e63-df9b-4085-81e7-295a1ea2b071